Tribunal: TJMT
Processo: 1004035-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004035-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIS PEDRAZZI - CPF: 404.073.900-06 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO LAUCK - CPF: 732.170.345-20 (AGRAVANTE), EDUARDO SANTOS LUCCHESE - CPF: 030.374.650-50 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA ALBA LAUCK - CPF: 877.420.475-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida.

Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, é certo que se consumou durante o desenvolvimento processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1004035-37.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

FABIO ROBERTO LAUCK

AGRAVADO:

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIO ROBERTO LAUCK
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002826-34.2016.8.11.0041 (Código 1082824) ajuizada por
AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.
em desfavor do ora recorrente e outra, que rejeitou a exceção de pré-executividade, onde os executados suscitaram a ocorrência da prescrição intercorrente diante da citação tardia do devedor.

O agravante aduz que a credora da presente ação busca “
o recebimento do Contrato de Compra e Venda n° LEM – 0266/2013 (doc. 3 juntado com a Inicial), que foi depois aditivado através do Instrumento Particular de Acerto de Contas (doc. 4 juntado com a inicial), Confissão de Dívidas e Outras Avenças em que supostamente os executados confessaram serem devedores da importância de US$ 670.905,05 (seiscentos e setenta mil, novecentos e cinco mil dólares americanos, e cinco centavos). Ainda, alega ter sido emitido Instrumento Particular de Transação do Contrato de Compra e Venda
” (sic).

Informa que a presente execução foi ajuizada em 27/01/2016, com o valor da causa de R$3.650.960,72 (três milhões, seiscentos e cinquenta mil, novecentos e sessenta reais e setenta e dois centavos), ressaltando que a própria exequente relata que a citação dos executados se deu por e-mail, enviado na data de 09/03/2021, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos da propositura da demanda.

Informa que “
interpôs exceção de pré executividade, pugnando pela decretação de prescrição intercorrente, diante da citação tardia do devedor, ferindo o prazo prescricional do título executado
” (sic).

Sustenta que “
a morosidade da máquina contribuiu para a demora na angularização processual e que a exequente não foi, supostamente, inerte na tentativa de perfectibilizar a citação dos executados Fábio e sua esposa Márcia
” (sic).

Elucida que “
jamais a parte credora buscou promover a busca de endereços pelos meios convencionais de praxe, como através do CISBAJUD, INFOJUD, ou requerendo ofícios às concessionárias de água, luz e telefonia da cidade de residência dos executados”
(sic).

Informa que “
os executados desde o início da presente demanda executiva possuem o mesmo endereço, qual seja, Rua Cândido Portinari, Qd. 29, Lt. 17, Bairro Jardim Paraíso, na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA
” (sic), cujo conhecimento é notório, razão pela qual bastaria uma simples pesquisa junto as concessionárias de serviço público para aferir o real endereço dos executados.

Argumenta que “
o executado Fábio é atual vereador do município de Luís Eduardo Magalhães/BA”
(sic), de modo que não é difícil localiza-lo
“seja em sua residência, ou seja, em seu local de trabalho, através de simples cartas AR’s que poderiam ter sido enviadas nesse ínterim de quase 6 (seis) anos”
(sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para que seja decretada a prescrição intercorrente da execução do título, em razão da citação tardia dos executados (id. 120573975).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

A empresa agravada apresentou contraminuta, sustentando acerca da impossibilidade de aplicação da prescrição intercorrente por falta de desídia, pois tomou todas as providências necessárias para impulsionar o feito e viabilizar a citação dos executados de maneira mais célere e eficaz possível. Pede, assim, o desprovimento deste recurso (id. 123946998).

O preparo foi recolhido (id. 120628453).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos cinge-se em saber se a demora havida na citação do executado/agravante, pode acarretar a prescrição intercorrente.

Inicialmente cumpre fazer uma breve distinção entre a prescrição direta do título exequendo e a prescrição intercorrente, sendo que àquela extingue o direito do próprio direito material perseguido, isto é, o poder de exigir algo de alguém por meio de um processo jurídico, caso esse direito não tenha sido utilizado em determinado espaço de tempo, ao passo que a prescrição intercorrente caracteriza-se por ser uma modalidade de prescrição que ocorre no curso do processo.

A ação executiva foi manejada contra Fabio Roberto Lauck e outra, e está lastreada no INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACERTO DE CONTAS, CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS, firmado entre as partes em 23/01/2013, no qual os executados confessaram dever à empresa exequente, ora agravada, a quantia líquida, certa e exigível de USD670.905,05 (seiscentos e setenta mil, novecentos e cinco dólares americanos e cinco cents), a ser paga em moeda corrente nacional, até a data máxima de
31/05/2014
.

Logo, aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I do CC, uma vez que a pretensão fundamenta-se na cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

O Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie, previa, em seu artigo 219, que a citação fosse realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, prazo prorrogável por, no máximo, 90 (noventa) dias. Transcorrido este período, não se opera a interrupção da prescrição. Vejamos:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litis pendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1o A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação.

§
2o Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação do réu
.”

Pois bem. A prescrição é instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

No caso dos autos, a pretensão fundamenta-se na cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular vencida em
31/05/2014
(id. 28335044, autos de origem), sendo, portanto, este o marco inicial do cômputo da prescrição direta.

Na hipótese, infere-se que a ação executiva foi distribuída em
28/01/2016
(id. 28334058 - Pág. 1, autos de origem), e o despacho inaugural se deu em
01/02/2016
(id. 28335047, autos de origem), restando,
a priori
, interrompido o decurso do prazo prescricional, por força da previsão contida no art. 202, inciso I do Código Civil
[1]
c/c art. 219, §§ 2.o e 3.o do Código de Processo Civil de 1973.

No entanto,
a citação dos executados só foi concretizada em
10/11/2020
(id. 59840767, autos de origem), ou seja, depois de decorrido quase 5 (cinco) anos do vencimento do título.

Portanto, em que pese as argumentações da empresa agravada de que a demora na citação não pode lhe ser atribuída, eis que cumpriu todas as determinações judiciais, o feito já se encontrava acobertado pela prescrição quando concretizada a citação.

Cumpre-se registrar, no ponto, que embora a matéria tenha sido relegada pelo togado singular, o entendimento pacífico dos Tribunais, inclusive os Superiores, é no sentido de que a objeção de pré-executividade é o instrumento adequado para suscitar matérias de ordem pública que, em razão desta natureza, devem ser reconhecidas, de ofício, pelo juiz, tal como a prescrição, e desde que não haja a necessidade de dilação probatória, o que, no caso concreto, se mostra totalmente dispensável.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE 7 ANOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA –
PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”
(N.U 0000195-40.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL –
CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do artigo 206, § 5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto, considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, §3o, VIII do CC.
Assim
,
uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.”
(N.U 0000547-66.2013.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL -
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. I - Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC. III -
Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
”
(N.U 0006185-85.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Importante registrar, ainda, que a demora na citação do executado, ora agravante, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ, restando consumado o direito da empresa agravada.

Por consequência, importante dizer que em caso de extinção do processo de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado pelo pagamento das custas do processo e honorários advocatícios.

No caso dos autos, os executados estavam inadimplentes, de modo que eles que deram causa a instauração da presente execução, devendo, portanto, suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executividade, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

[1]
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022